Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001504-77.2019.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: SILVIO BERNARDES DOS SANTOS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – CORONEL - DIREITO À BOLSA PESQUISA - ANTIGA REDAÇÃO DA LC No 408/2010 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Policial militar que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso Superior de Polícia (CSO), que teve início em 21/02/2011 à 28/10/2011.
2. Matéria disciplinada na esfera estadual pela antiga redação da LC no 408/2010 e regulamentada pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP.
3. Revogação do benefício pela LC no 509/2013, de 23/10/2013, que ocorreu após a conclusão do curso pelo recorrente, portanto, não afeta o pagamento que lhe é devido.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001504-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVIO BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 717.446.654-00 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – CORONEL - DIREITO À BOLSA PESQUISA - ANTIGA REDAÇÃO DA LC No 408/2010 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Policial militar que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso Superior de Polícia (CSO), que teve início em 21/02/2011 à 28/10/2011.

2.

Matéria disciplinada na esfera estadual pela antiga redação da LC no 408/2010 e regulamentada pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP.

3.

Revogação do benefício pela LC no 509/2013, de 23/10/2013, que ocorreu após a conclusão do curso pelo recorrente, portanto, não afeta o pagamento que lhe é devido.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021